Tribunal: TJBA
Processo: 8013068-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013068-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DAEDA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão interlocutória que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos das dívidas da autora ao percentual de 30% de sua renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha antes da realização da audiência conciliatória no procedimento de superendividamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais, especialmente a violação ao mínimo existencial, que justifiquem a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, impondo como etapa inicial obrigatória a realização de audiência conciliatória, com prioridade para solução consensual entre consumidor e credores.

A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema legal, que privilegia a autocomposição e reserva a intervenção judicial impositiva para momento posterior.

A limitação judicial de descontos antes da tentativa de acordo desvirtua a finalidade do microssistema, ao antecipar medida típica da fase contenciosa.

Não se verifica, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, diante da ausência de comprovação de violação ao mínimo existencial.

A renda líquida remanescente da agravada supera o parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 (com alterações do Decreto nº 11.567/2023), afastando, neste momento, a caracterização de situação de miserabilidade.

A revisão judicial antecipada de contratos afronta os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, sobretudo na ausência de demonstração de fato superveniente ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido da impossibilidade de limitação de descontos antes da audiência conciliatória e quando preservado o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CC, art. 421; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.